Tribunal: TJSP
Processo: 1006240-49.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública Municipal – Desvio de função – Exercício de função pública equiparável à de vice-diretora escolar – Prova testemunhal unívoca quanto ao desempenho de atividades de gerência – Desvio bem caracterizado, sendo devidas as verbas correspondentes à diferença salarial apurada, somada de seus reflexos – Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade –

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública Municipal – Desvio de função – Exercício de função pública equiparável à de vice-diretora escolar – Prova testemunhal unívoca quanto ao desempenho de atividades de gerência – Desvio bem caracterizado, sendo devidas as verbas correspondentes à diferença salarial apurada, somada de seus reflexos – Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade – Inaplicabilidade, não sendo sua atividade ligada aos agentes nocivos específicos descritos no laudo pericial – Honorários advocatícios adequadamente arbitrados – Sentença mantida – Recursos não providos.